Tribunal: TJDFT
Processo: 0744086-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744086-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CLAUDIO PRADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 6a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo, para onde os interessados deverão se deslocar. Brasília, 8 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator